Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730877-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THYAGO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado THYAGO FERREIRA DA SILVA pela prescrição da pretensão executória do Estado, nos autos da execução n. 0404073-06.2018.8.07.0015. Em suas razões, o agravante manifesta seu inconformismo, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando que o marco inicial para a contagem do instituto se dá com o trânsito em julgado para ambas as partes (ID 39331634, p. 1/7) Contrarrazões da defesa (ID 39331634, pp. 301/307), pugnando pelo não provimento do agravo. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 39331633, p. 311). A d. Procuradoria de Justiça, em 03/10/2022, oficiou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a prejudicial referente à perda superveniente do objeto (ID 39959223). É o relatório. DECIDO O agravado foi condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, por incursão no art. 171, caput, do Código Penal, por quatro vezes, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória foi proferida em 02/09/2022, nos seguintes termos (ID 39331633, p. 274): “(...) Isto posto, não obstante ressalva pessoal, DEFIRO o solicitado pela defesa (mov. 111.1), para reconhecer a prescrição da pretensão executória nos autos quanto as duas Cartas de Guia (mov. 1.1 e mov. 6.1). O trânsito em julgado da condenação para a acusação se deu em 13/03/2018 para a Carta de Guia mov. 1.1 e 05/06/2017 para Carta de Guia de mov. 6.1. Logo, diante do tempo decorrido desde o trânsito em julgado para a acusação e considerando o entendimento majoritário do colegiado deste TJDFT, nos termos dos artigos 107, IV, 110, caput, e 112, I, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, O QUE DECRETO, POR SENTENÇA, com esteio nas disposições legais já referidas. JULGO também EXTINTAS, pelo alcance da prescrição, AS PENAS DE MULTA impostas ao sentenciado, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP.(...)” (Grifo nosso) O tema não encontra posicionamento uníssono na jurisprudência, levando o Supremo Tribunal Federal a afetar a discussão nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, admitido em 11/12/2014, pendente de execução. Contudo, o Plenário do STF, no julgamento do AI 794.971 – AgR/RJ e, no mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1.983.259, definiram que o “dies a quo” para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Na hipótese dos autos, a discussão quanto ao termo inicial do prazo prescricional se mostra inócua, pois, independentemente da tese a ser acolhida, operou-se o trânsito em julgado para ambas as partes, em 01/10/2018 (ID 39331634, p. 63). E, considerando o lapso temporal de 4 (quatro) anos, completados no curso do andamento deste recurso, sem o devido cumprimento da execução, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Como bem registrou a d. Procuradoria de Justiça, o recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto (ID 39959223). Nesse cenário, o recurso não tem como transpor a fase cognitiva por falta de objeto e, por conseguinte, de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 16:37:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator